Tribunal: TJMT
Processo: 0010197-45.2007.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010197-45.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA DE MATTOS VALERIO OLIVEIRA - CPF: 267.960.888-75 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNICA CUMULADA COM JUROS E MULTA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – CHEQUE ESPECIAL – TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELOO BACEN –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não há, pelos elementos de prova produzidos no caderno processual, a contratação de cartão de crédito, o que demonstra inócua a adequação feita na sentença de impor a taxa no percentual de 4,40% ao mês e 67,80% ao ano.

2 - No Enunciado 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, desde que não seja cumulada com a correção monetária (Enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

3 – A falta de documento nos autos impõe a fixação dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado praticada na época da contratação, conforme tabela do BACEN (
www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201107.xls
). Súmula 530 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0010197-45.2007.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
Fernanda de Matos Valério Oliveira
.

O Juiz
a quo
analisou todos os contratos vinculados à conta corrente no 77.000-0, Agência de Sinop no 1180-0, registrada em nome da Apelada, quais sejam:
(i)
Contrato de Cheque Especial, vencido em 09/11/2007, com limite R$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais);
(ii)
Empréstimo Pessoal tomado em 08/03/2006 mediante juros de 4,80% ao mês e 75,52% ao ano – CDC Eletrônico – vencido em 10/12/2007 com saldo remanescente no valor de R$ 18.489,73 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos); e
(iii)
Cartão de Crédito.

Sobre os encargos questionados, manteve a taxa contratada no Empréstimo Pessoal; no entanto, adequou a taxa dos juros remuneratórios do cheque especial em 7,8% ao mês e 146,40% ao ano, bem como a taxa do cartão de crédito equivalente a 4,40% ao mês e 67,80% ao ano, capitalizados mensalmente. A despeito disso, manteve incólume dos efeitos da mora.

No tocante aos consectários da inadimplência, permitiu o cálculo da comissão de permanência e da correção monetária pelo índice do IGPM, excluindo do cômputo os juros de mora de 1% e a multa de 2% para todas as operações bancárias revisadas. Ao final, condenou o Banco Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta que as operações bancárias firmadas com a Apelada são de cheque especial, um empréstimo pessoal e saldo negativo em conta corrente; isto é, não há cartão de crédito pendente. No tocante às operações contratadas, ponderou que os encargos da normalidade e da anormalidade foram explicados à Apelada no momento da contratação, tendo manifestado livremente sua vontade em usar limite de cheque especial e de tomar o crédito pessoal, não se opondo aos encargos apresentados, o que exige a confirmação dos pactos exatamente como entabulados.

Asseverou que está correta a taxa dos juros remuneratórios cobrada sobre o saldo do cheque especial vencido em 09/11/2007, não havendo necessidade de adequação como fez o julgador.

Mais adiante, salientou que não é potestativa a cumulação da comissão de permanência com os juros de mora e a multa contratual.

Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela suspensividade dos efeitos da sentença, a fim de manter incólume todos os consectários contratados; no mérito, requestou o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato (Id 96914004 – Pág. 4).

O pedido de efeito suspensivo à Apelação foi indeferido, nos termos da decisão de Id 102338465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que,
em 06/03/2006
,
Fernanda de Matos Valério Oliveira
firmou contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança com o
Banco do Brasil S.A.
, incluindo Adesão a Produtos e Serviços que previa: Cartão BB Visa Electron, Cartão OuroCard Intl Universitário Visa, limite extra de cartão de crédito e autorizava débito em conta corrente da fatura do cartão (Id 96891521 – Pág. 1/6).

E os contratos vinculados à conta corrente no 77.000-0, Agência de Sinop no 1180-0, registrada em nome da Apelada, são o seguinte:
(i)
Contrato de Cheque Especial, vencido em 09/11/2007, com limite R$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais);
(ii)
Empréstimo Pessoal tomado em 08/03/2006 mediante juros de 4,80% ao mês e 75,52% ao ano – CDC Eletrônico – vencido em 10/12/2007 com saldo remanescente no valor de R$ 18.489,73 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).

Porém, diante das inúmeras crises financeiras ocorridas na Região de Sinop concernente à proibição de exploração de madeira e queda do preço de produtos agropecuários, a Apelada não pôde mais honrar seus compromissos e foi comunicada de que seu nome seria inserido no Cadastro de restrição ao crédito da instituição Serasa, em virtude de dívidas em aberto com o Banco Apelante.

Sem saber ao certo os encargos que estavam sendo cobrados na dívida, procurou o Poder Judiciário para revisar a situação.

Intimada pelo Juízo a especificar o valor da dívida que pretendia revisar, juntou aos autos o documento de Id 96891530, que demonstra débitos com o Apelante referente aos seguintes produtos: Cheque Ouro (R$ 6.967,31) e CDC Empréstimo Eletrônico (R$ 25.062,56), que totalizam uma dívida no montante de R$ R$ 32.029,87 (trinta e dois mil, vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

Na contestação o Apelante juntou documentos que também comprovavam a dívida, porém, sem especificar os encargos que estavam sendo cobrados, o que ensejou a determinação do Juízo para que trouxesse aos autos documentos referentes às movimentações bancárias da requerente, a fim de que fosse possível o julgamento da lide (Id 96913969).

Os extratos da conta corrente foram apresentados, juntamente com relatório do CDC contratado pela Apelada, em 08/03/2006, sob as seguintes condições: valor solicitado – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago em 21 (vinte e uma) parcelas no importe de R$ 1.556,50 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo embutidos
juros mensais de 4,80% e anual de 75,52%.

Verifica-se, ainda, nos documentos juntados (Id 96914476 – Pág. 22/24) que, nas parcelas 1, 3, 4 e 6, houve a incidência de comissão de permanência, além de capitalização, juros moratórios e multa, nos valores cobrados pelo Banco.

Assim, diante do lastro fático-probatório, o Juiz determinou: a limitação dos juros remuneratórios para cheque especial em 7,8% ao mês, a projetar 146,4% ao ano; juros remuneratórios para cartão de crédito em 67,8% ao ano ou 4,40% ao mês; retirada dos juros de mora e da multa das parcelas em atraso, para manter a cobrança apenas de comissão de permanência nos casos de inadimplemento; fixou o IGPM como indexador da correção monetária.

Inconformado, o Banco recorre.

É sabido que, conquanto sejam adotadas as regras consumeristas para o caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, haja vista que decidiu sobre os encargos da normalidade e anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.

Quanto aos juros remuneratórios, é incontroverso que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que são inaplicáveis as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, sendo admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Na espécie, do exame do conjunto fático-probatório, é possível extrair que a Apelada contratou limite de cheque especial, um empréstimo pessoal e deixou remanescer saldo negativo em conta corrente.

Dito em linhas mais claras, não há, pelos elementos de prova produzidos no caderno processual, a contratação de cartão de crédito, o que, salvo melhor juízo, demonstra inócua a adequação feita na sentença de impor a taxa do cartão de crédito no percentual de 4,40% ao mês e 67,80% ao ano.

Logo, impõe-se reforma da sentença nesse ponto.

No tocante à comissão de permanência, consoante o entendimento sedimentado no Enunciado 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
desde que não seja cumulada com a correção monetária (Enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa
(Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Do que se infere dos autos, houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa, o que ensejou a determinação na sentença de que fosse mantida a cobrança apenas da comissão de permanência nos débitos, excluídos juros e multa.

Logo, estando em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em reforma neste ponto.

No que se refere à limitação de juros de cheque especial, verifico que Juiz Sentenciante fixou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado praticada na época da contratação, conforme tabela do BACEN (www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201107.xls), diante da falta de documento nos autos, de acordo com o que dispõe a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, a sentença também deve ser mantida nesse aspecto.

Feitas as considerações necessárias,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas na parte que impôs a taxa de cartão de crédito no percentual 4,40% ao mês e 67,80% ao ano, excluindo a determinação, visto que não se discute tal espécie de contrato na demanda. Mantidos inalterados todos os seus demais termos.

De conseguinte, deixo de fixar os honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021